Tribunal: TJDFT
Processo: 0700889-20.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700889-20.2019.8.07.0019 EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: JANDIRA RODRIGUES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 18397301) contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE MEDIANTE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E TEMPESTIVA AO CONSUMIDOR. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, proíbe a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, admitindo, excepcionalmente, a suspensão ou rescisão nos casos de fraude ou não pagamento da mensalidade, por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, desde que o consumidor seja previamente notificado. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva. Não merece ser acolhida a preliminar quando comprovada a participação da parte recorrente na cadeia de fornecimento a justificar a sua presença no polo passivo da ação (art. 7o, parágrafo único, do CDC). Além do mais, conforme provas colacionadas (Id. 13375579 pág. 3-4), restou demonstrado o vínculo entre as empresas que culminaram na contratação, sendo que uma delas figura no polo passivo da ação. Preliminar rejeitada. 3. Ainda que não tenha havido a realização da notificação prévia ao cancelamento do contrato, não se verifica a ocorrência de dano moral na espécie, uma vez que o inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar a reparação na forma pleiteada, pois suas consequências normais traduzem-se em meros dissabores do cotidiano. Precedente: (Acórdão 1214783, 07042867820188070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Recurso da parte ré CONHECIDO, preliminar REJEITADA e, no mérito, PROVIDO EM PARTE. (Acórdão 1235120, 07008892020198070019, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE MEDIANTE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E TEMPESTIVA AO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A parte embargante ré alega que houve omissão e contradição no julgado, porque a rescisão unilateral do contrato se deu de forma legítima, tendo em vista os indícios de fraude no contrato realizado com a parte autora. Assim, além do dano moral, também deveria ter sido afastado o dano material, tendo em vista que cumpriu com sua parte no contrato de prestação de serviço. Prequestionou com base nas Súmulas 211-STJ e 282 e 356-STF. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. 2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida. 3. Não prosperam tais alegações, porque não há omissão ou contradição no Acórdão. Como bem colocado pela embargante, há indícios de fraude de terceira pessoa, no caso da empresa intermediadora da prestação de serviço, cujas responsabilidades pelos atos irregulares não podem ser transferidas ao consumidor hipossuficiente. 4. Registra-se que a parte embargada autora, durante todo o contrato de prestação de serviço e após o cancelamento, continuou pagando o plano de saúde em dia, sem ter conhecimento do que estava acontecendo, ou seja, de que tinha se filiado de forma fraudulenta. A devolução dos valores pagos após o cancelamento é medida justa, amparada pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Lei no 9.784/98, hierarquicamente superiores às cláusulas previstas em contrato, que coloca o consumidor em flagrante desvantagem. 5. Portanto, amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas às razões de convencimento que levaram ao parcial provimento do recurso da parte ré, ora embargante, inexistem vícios a serem resolvidos por meio de embargos de declaração, não se prestando tal recurso para rediscussão do julgado. 6. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS. 7. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1262255, 07008892020198070019, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no PJe: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular (IDs 18397303 e 18397304). A recorrente alega violação aos artigos 5o, XXXII, 170, V, e 196, todos da CF/88. Insiste na tese de ter restado demonstrada a ocorrência de fraude quando da contratação e que agiu em estrita observância das normas legais. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26.03.2015 (Tema 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como é o caso sob exame (contrato de prestação de serviço de plano de saúde coletivo). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Acrescente-se que o entendimento adotado nos acórdãos recorridos foi de ausência de comprovação quanto à existência fraude ou notificação prévia sobre a suspensão do contrato, sendo abusiva a conduta de cancelamento unilateral pela fornecedora e devido o ressarcimento das mensalidades à consumidora. Com efeito, divergir desse posicionamento demandaria o reexame de fatos e provas e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do presente recurso, nos termos do verbete sumular n. 279 do STF. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF